Tribunal: TJSP
Processo: 0010080-81.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010080-81.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante JUNIO
FLORINDO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010080-81.2019.8.26.0026 -Voto no 20.991 - AP
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0010080-81.2019.8.26.0026
Agravante: JUNIO FLORINDO DOS SANTOS
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : RENATA BIAGIONI
Origem:
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ COMARCA DE BAURU
Voto no 20.991
Agravo em execução. Conversão da pena restritiva de direitos em
pena privativa de liberdade. Superveniência de nova condenação.
Não provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a decisão
de fls.10/11 que converteu a pena restritiva de
direitos
em
pena
privativa
de
liberdade,
“unificando” as penas e fixando o regime fechado
para o “início de cumprimento das penas unificadas”,
pretendendo a reforma da decisão, aguardando-se o
cumprimento das penas restritivas de direitos “para
momento mais oportuno, nos termos do artigo 76 do
Código Penal” (fls.01/04). Vieram documentos.
Recebido
o
recurso
(fls.12),
o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.15/19).
Mantida
a
decisão
(fls.20),
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010080-81.2019.8.26.0026 -Voto no 20.991 - AP
3
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls.32/36).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A
pena
restritiva
de
direitos,
posto que autônoma e independente (artigo 44,
“caput”, do Código Penal), tem origem peculiar no
título executivo penal, pois resulta de conversão de
uma pena privativa de liberdade em razão da técnica
utilizada pelo Código Penal em sua Parte Geral, já
que a Parte Especial, ainda não renovada desde 1984,
não
sofreu
a
necessária
readequação
técnico-
legislativa.
De qualquer modo, sua aplicação
pressupõe, dentre outros requisitos, o “merecimento”
do réu se sua situação pessoal assim o permitir
(artigo 44, inciso III, do Código Penal).
Muitas
vezes

isso
é
fato
inconteste - o juízo de conhecimento não dispõe de
amplos
elementos
para
aferição
completa
dessa
personalidade, o que só se descortina mais amiúde no
juízo
da
execução
criminal,
na
verdade
o
desaguadouro do cumprimento de todas as sanções
penais impostas. E é esse juízo de cumprimento da
ordem judicial e não por outro motivo que foi
dotado, pela Lei de Execução Penal, de elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010080-81.2019.8.26.0026 -Voto no 20.991 - AP
4
técnicos de adequação da intensidade da sanção
penal, exatamente porque ele é quem tem visão ampla,
adequada e atual de todas as sanções impostas ao
sujeito passivo dos crimes.
Não
há
outra
razão
de
lógica
jurídica para que o legislador tenha atribuído, no §
5° do artigo 44 do Código Penal, ao juiz da execução
a função de decidir sobre a conversão da pena
restritiva de direitos, aplicada pelo juiz de
conhecimento, em pena privativa de liberdade, quando
notar que a sanção alternativa é de cumprimento
imediato incompatível em face da restrição da
liberdade imposta.
E
não
poderia
a
situação
ser
diferente se, para situações similares e relativas
às penas privativas de liberdade, o mesmo legislador
da execução criminal impôs como regra a feitura de
soma das penas, e permitindo também a readequação da
intensidade do cumprimento, com, até, agravamento do
regime prisional (artigo 111 e seu parágrafo único
da Lei de Execução Penal).
Ora,
se
a
pena
restritiva
de
direitos
alternativa ao cárcere pela aparente
personalidade recomendável do agente
não tem
possibilidade de execução porque há cúmulo com outra
ou outras penas privativas de liberdade, ela também
há de se ter como inviável de cumprimento imediato,
permitindo a readequação não do título em si, mas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010080-81.2019.8.26.0026 -Voto no 20.991 - AP
5
sua intensidade.
A única ressalva para que a pena
restritiva
fosse
mantida
era
que
pudesse
ser
executada de forma simultânea com a pena privativa
de
liberdade
(compatibilidade
de
cumprimento
simultâneo das reprimendas), o que não se verifica
neste caso. Como exemplo, tem-se o sentenciado que
cumpre pena em regime prisional aberto e é condenado
a pena restritiva de direitos, caso em que a pena
privativa de liberdade não o impede de cumprir as
condições impostas pela pena restritiva de direitos.
É assim que comenta Cezar Roberto
Bitencourt (“Código Penal Comentado”, Ed. Saraiva,
5a ed., 2009, p.144, destaque grifado não constante
do original):
“2a) Nova condenação
por outro crime
nova condenação, por outro crime, passa a ser causa de
relativa obrigatoriedade
de conversão em pena de prisão,
pelo restante da pena a cumprir (art. 44, § 5°). É
indiferente que a nova condenação se refira a crime
anterior à primeira condenação ou a crime praticado
durante o cumprimento
da pena restritiva .
Enfim, na hipótese de nova condenação,
por outro crime, poderá haver duas alternativas: uma
obrigatória e outra facultativa :
a) a conversão será obrigatória se houver
incompatibilidade no cumprimento das duas condenações
a anterior e a nova , isto é, se não for possível o
cumprimento simultâneo das duas condenações;
b) a conversão será facultativa se for
possível
o
cumprimento
simultâneo
da
pena
em
cumprimento e da nova condenação, não será necessária a
conversão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010080-81.2019.8.26.0026 -Voto no 20.991 - AP
6
É certo que há a previsão também do
artigo 76 do Código Penal que trata das penas quando
ocorre o concurso de infrações penais; entretanto,
esse artigo diz respeito ao juiz de conhecimento
para quando da formação do título executivo, para
fixação final do título condenatório, e não é de
aplicação nas hipóteses, em execução penal, de
superveniência de sanções, caso em que a regra
específica é aquela do já citado artigo 111 da Lei
de Execução Penal. É o que sugere implicitamente o
texto do aresto do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso em Habeas Corpus n° 18.664-RJ, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. em
06.03.07 (com farta citação doutrinária).
E assim já decidiu essa Corte
Superior (HC n° 346.851/RS, Rel. Min. Felix Fischer,
5a T., j. em 19.04.16):
“Esta Corte pacificou entendimento no
sentido de que, no caso de nova condenação a penas
restritivas de direito a quem esteja cumprindo pena
privativa
de
liberdade
em
regime
fechado
ou
intermediário, é inviável a suspensão do cumprimento
daquelas - ou a execução simultânea das penas. Nesses
casos, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à
unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do
Código Penal”.
Neste caso específico, em que pese
a ausência de cópias, vê-se, pela decisão combatida
e pela manifestação das Partes (fls.05 e fls.06/09),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010080-81.2019.8.26.0026 -Voto no 20.991 - AP
7
que o Agravante, em cumprimento de pena em regime
fechado, foi condenado, em outro processo, a pena
privativa
de
liberdade,
substituída
por
penas
restritivas de direitos.
Diante de todo o exposto, e porque
incompatíveis de cumprimento imediato e simultâneo
as sanções impostas ao Agravante, correta foi a
conversão da pena restritiva de direitos em pena
privativa de liberdade.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR